Tribunal: TJSP
Processo: 1007606-87.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PRELIMINAR. Ofensa à dialeticidade, prescrição e advocacia predatória. Não acolhimento.
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação válida com crédito em conta corrente da apelante. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar a ilegitimidade da cobrança. Ausência de verossimilhança. Banco comprovou a existência do negócio jurídico entre as partes.

Ementa:
PRELIMINAR. Ofensa à dialeticidade, prescrição e advocacia predatória. Não acolhimento.
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação válida com crédito em conta corrente da apelante. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar a ilegitimidade da cobrança. Ausência de verossimilhança. Banco comprovou a existência do negócio jurídico entre as partes. Ausência de vício de vontade. Cobrança em exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.